Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-02.2022.8.11.0085
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000496-02.2022.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ADENALDO GALDINO DA SILVA - CPF: 540.725.819-68 (APELADO), SHEILA CAMILA SOUZA DA SILVA - CPF: 018.375.701-75 (ADVOGADO), MARCELO ALVES LORENZON - CPF: 036.924.151-76 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº 1000496-02.2022.8.11.0085 – Terra Nova do Norte

Apelante
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Apelado
: Jose Adenaldo Galdino da Silva

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
-
FORMA PLURIMENSAL NÃO VERIFICADA – COBRANÇA EXORBITANTE - ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – REVISÃO DAS FATURAS -
RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL,

nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº 1000496-02.2022.8.11.0085 – Terra Nova do Norte

Apelante
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Apelado
: Jose Adenaldo Galdino da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral e material movida por Jose Adenaldo Galdino da Silva, julgou parcialmente procedente a ação para
declarar
a inexigibilidade das faturas dos meses de junho/2021, setembro/2021, outubro/2021 e fevereiro/2022 (R$ 354,30), determinando a revisão das faturas de junho, setembro e outubro pela média dos últimos 12 meses anteriores a junho/2021, e a revisão da fatura de fevereiro/2022 pela média dos 12 meses posteriores à instalação de placas de energia na unidade consumidora. Condenou a concessionária, ainda, à restituição em dobro dos valores pagos a maior pelo autor, referente às faturas dos meses de junho/2021, setembro/2021, outubro/2021 e fevereiro/2022, determinado, por fim, a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em relação as faturas discutidas nos autos. Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas no importe de 50% para cada, fixando honorários a favor dos patronos do autor, em 10% do valor atualizado da condenação; e a favor dos patronos da ré, em 10% do valor atualizado da pretensa indenização por dano moral.

Inconformada, a apelante defende a inexistência de conduta ilícita, sustentando que é permitido à concessionária cobrar pelo fornecimento de energia elétrica em unidades consumidoras rurais, tal qual ao do autor, com base na média de consumo por até dois meses consecutivos, caso o titular (consumidor) não informe a leitura, promovendo a recuperação em faturamento futuro, caso tenha ocorrido acúmulo de produto não faturado.

Discorre que o apelado se resumiu a contestar a cobrança pelo consumo de energia alegando que este não reflete a média praticada, no entanto não produziu qualquer prova que infirme a medição efetuada ou que demonstre a incompatibilidade do consumo faturado com a carga instalada no imóvel, pugnando pela reforma da sentença. Formula, ainda, pelo afastamento do ressarcimento em dobro, sustentando que não houve demonstração da má-fé.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 213958197).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº 1000496-02.2022.8.11.0085 – Terra Nova do Norte

Apelante
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Apelado
: Jose Adenaldo Galdino da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que Jose Adenaldo Galdino da Silva moveu ação declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral e material contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que é consumidor da concessionária através da unidade consumidora rural n. 6/555100-7, discorrendo que no mês de junho/2021, foi surpreendido com uma fatura no valor de R$ 1.214,12, se dirigindo à concessionária e solicitado uma vistoria, ao que foi constatado pelo técnico responsável a existência de irregularidade, não lhe sendo entregue qualquer relatório ou comprovante da constatação.

Continua, aduzindo que no mês seguinte, sua fatura foi emitida com o valor de R$ 386,74, levando a acreditar que o problema estaria solucionado. Contudo, no mês de setembro/2021, sua fatura foi mais uma vez emitida com um valor alto, equivalente a R$ 630,00, não havendo, porém, quantidade de consumo descrita.

Assevera que no mês de outubro/2021, foi novamente surpreendido com a emissão de fatura no valor de R$ 1.691,48, equivalente ao consumo de 1.057 kWh, acrescentando que diante dos valores altos que lhe eram cobrados, por meio de um financiamento bancário, procedeu com a instalação de placas de energia solar, a fim de solucionar a questão. Pontua que nos três meses subsequentes à instalação das placas (novembro/2021, dezembro/2021 e janeiro/2022), as faturas foram emitidas com as taxas mínimas (R$ 50,00 - cinquenta reais), contudo, no mês de fevereiro/2022, novamente a empresa ré emitiu fatura com valor de R$ 354,30.

Diante disso, solicitou novamente inspeção, informando quanto a instalação das placas solares, mas mesmo assim, não foi enviado técnico para averiguação, sendo seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, pleiteia para que sejam as faturas revisadas para a sua média de consumo e pela condenação da concessionária a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, além do pagamento de indenização a título de dano moral.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou parcialmente procedente a ação para
declarar
a inexigibilidade das faturas dos meses de junho/2021, setembro/2021, outubro/2021 e fevereiro/2022 (R$ 354,30), determinando a revisão das faturas de junho, setembro e outubro pela média dos últimos 12 meses anteriores a junho/2021, e a revisão da fatura de fevereiro/2022 pela média dos 12 meses posteriores à instalação de placas de energia na unidade consumidora. Condenou a concessionária, ainda, à restituição em dobro dos valores pagos a maior pelo autor, referente às faturas dos meses de junho/2021, setembro/2021, outubro/2021 e fevereiro/2022, determinado, por fim, a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em relação as faturas discutidas nos autos. Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas no importe de 50% para cada, fixando honorários a favor dos patronos do autor, em 10% do valor atualizado da condenação; e a favor dos patronos da ré, em 10% do valor atualizado da pretensa indenização por dano moral.

Inconformada, a apelante defende a inexistência de conduta ilícita, sustentando que é permitido à concessionária cobrar pelo fornecimento de energia elétrica em unidades consumidoras rurais, tal qual ao do autor, com base na média de consumo por até dois meses consecutivos, caso o titular (consumidor) não informe a leitura, promovendo a recuperação em faturamento futuro, caso tenha ocorrido acúmulo de produto não faturado.

Discorre que o apelado se resumiu a contestar a cobrança pelo consumo de energia alegando que este não reflete a média praticada, no entanto não produziu qualquer prova que infirme a medição efetuada ou que demonstre a incompatibilidade do consumo faturado com a carga instalada no imóvel, pugnando pela reforma da sentença. Formula, ainda, pelo afastamento do ressarcimento em dobro, sustentando que não houve demonstração da má-fé.

Pois bem. O artigo 86 da Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, admite a leitura plurimensal quando as unidades consumidoras encontrarem-se em zona rural e de difícil acesso, dispondo que:

“
Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3º A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos
.

Diante disso, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos.

Nesse passo, deve ser ressaltado que o Código de Defesa do Consumidor, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, visto que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, ao teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a ré ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do autor, eis que está em posição desvantajosa perante a ré, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão do
onus

probandi
, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Visto isso, nota-se que ambas as partes juntaram aos autos os documentos que comprovam a média de consumo da unidade consumidora em questão e a discrepância em relação ao período questionado pelo apelante, contudo, tenho que a concessionária não comprovou a alegação que as faturas foram geradas em observância ao disposto nos artigos 85 e 86, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL.

Ademais, sequer consta dos autos laudo de vistoria que indique a inexistência de irregularidade no relógio medidor do autor, ou, ainda, provas robustas quanto ao impedimento de acesso ao relógio medidor, não havendo comprovação, portanto, da forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo compensatório cobrado, se mostrando visivelmente excessiva as cobranças.

Desse modo, concluo que não há prova da regularidade da medição pelo consumo da parte autora, levando em conta o aumento desproporcional do valor médio das contas dos meses reclamados na inicial.

Neste sentido, bem analisou o d. magistrado:

“
No presente caso,

contudo
, verifica-se que a ré não comprovou ter cumprido
o procedimento administrativo exigido, pois além de não notificar o autor previamente do fato
,
deixou de detalhar a ocorrência constatada; não apresentou memória de
descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os critérios fixados na Resolução; e não indicou os critérios adotados na compensação do faturamento.

Não bastasse isso, compulsando os relatórios apresentados pela ré em id. 113067317, especificamente a fl. 6, verifica-se que as leituras dos meses contestados pela parte autora, mormente dos meses de junho/2021 e setembro/2021, são muito superiores ao registrado nas leituras anteriores.

Veja-se que houve aumento considerável de consumo, passando de 399
kWh em maio/2021 para 1.341 kWh em junho/2021.

Em análise detida do documento de fls. 19 (id. 113067317), observa-se que de julho/2020 a julho/2021, o faturamento da unidade consumidora do autor apresentou a média do valor de R$ 245,00, com maior valor sendo R$ 430,79 (08/2020) e menor valor de R$ 102,43 (07/2020). Contudo, nos meses de junho/2021, setembro/2021 e outubro/2021, recebeu faturas nos valores de R$ 1.214,12, R$ 630,00 e R$ 1.691,48, respectivamente, às quais destoam em elevado grau dos valores anteriormente cobrados/consumo anteriormente aferido.

O relatório de fls. 19 (id. 113067317) também demonstra que após
a instalação de
energia solar na unidade consumidora do autor, a qual se deu em meados de novembro/2021, o faturamento caiu para cerca de R$ 40,00 mensais, destoando apenas a fatura no valor de R$ 354,30, referente a fevereiro/2022.

Tais discrepâncias são suficientes para gerar dúvidas sobre a realidade do consumo da unidade consumidora
”. (id. 213958191)

Ademais, não há qualquer indício que aponte para um suposto aumento do consumo da eletricidade pela parte autora, mormente pelo histórico de contas emitido pela própria ré, não merecendo qualquer reparo a sentença neste ponto.

No que tange a restituição de valores, tenho que deve se dar na
forma simples
e não dobrada como fixada pelo magistrado de primeiro grau, logo, nesse ponto, assiste razão o recorrente, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula nº. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa da concessionária, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício. Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

– COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade dos descontos referente a empréstimos não solicitados/contratados pela autora, devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante.”
(Rac n. 1000082-64.2020.8.11.0023, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.12.23)

Assim, merece reforma a sentença para afastar a restituição dobrada, devendo ocorrer de forma simples, mantendo os moldes de atualização dos valores fixados na sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024